Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737316-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 Agravado: Charles Silva de Aguiar D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 76384797) interposto por Charles Silva de Aguiar contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 (Id. 75899159). De acordo com a regra prevista no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o condomínio recorrente a respeito do agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator